Tribunal: TJPA
Processo: 0008198-56.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008198-56.2014.8.14.0006

APELANTE: HYGOR LUIZ SOUZA LIMA, WILLIAM RENNER GOMES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0008198-56.2014.814.0006

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELANTE: HYGOR LUIZ SOUZA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA 0 AOB-PA 019.763

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
APELANTES MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO FATO
.
Recebimento da denúncia em
24 de setembro de 2014. (id.7533832)
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
20 de abril de 2021
, (id.7533884). Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, III, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 115, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Réus na data do fato menores de 21 anos de idade, aplicação do disposto no art. 115, do CPB. Prescrição verificada em 06 (seis) anos, nos moldes do artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, art. 115, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias, entre o
recebimento da Denúncia
até a p
ublicação da sentença

penal condenatória
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em favor dos apelante
WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0008198-56.2014.814.0006

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO DE VILHENA

APELANTE: HYGOR LUIZ SOUZA LIMA

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA 0 AOB-PA 019.763

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, interpostos em favor de
WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeu-PA que os condenou a cumprir as penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
.

Narrou a denúncia
, (id.7533831), “
que no dia 17/06/2014, aproximadamente 10hs15min, em via pública, mais precisamente na saída do estabelecimento comercial "Armarinho Renasci", localizado na WE 31, próximo ao Colégio Emilia, neste município, os denunciados Wilian Renner Gomes Silva e Hygor Luiz Sousa de Lima, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram o veículo da marca Fiat Strada Trek/ ABER./C. DUP, ano 2013, Cor branca, RENAVAM 528369644, Placa OSP5592, de propriedade do Sr. José Oliveira Monteiro, bem como o aparelho celular marca Samsumg, contendo um chip com o número 8230-4111, da vítima Sandra Marques da Silva Monteiro
. “

Diante de tais fatos, o
Parquet
ofereceu denúncia contra os oras recorrentes requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2014. (id.7533832)

Em
Sentença prolatada em 20 de abril de 2021
, (id.7533884), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os réus
WILLIAM RENNER GOMES SILVA e HYGOR LUIZ SOUSA DE LIMA,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em razões recursais
, (id.7533890), a Defensoria Pública requereu em favor de
WILLIAM RENNER GOMES SILVA
:
1)
Redimensionamento da pena aplicada.

Em contrarrazões
, (id.7533891), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
da pretensão recursal.

Em razões recursais
, (id.13582985), a Defesa de
HYGOR LUIZ SOUSA DE LIMA
requereu:
1)
Redimensionamento da pena aplicada.

Nesta Instância Superior
, em parecer de (id.20658348), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se através do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pel
o
conhecimento
do presente Recurso de Apelação e
negado o provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso interposto e não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação, interpostos em favor de
WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeu-PA que os condenou a cumprir as penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade dos réus, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise dos apelos.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. As defesas, entretanto, interpuseram recursos.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

(...)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Considerando que na época dos fatos os acusados

WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA
possuíam respectivamente 20 e 19 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.7533831), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

Os réus foram condenados a
5 (cinco) anos e 4 (quatros) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, III, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
24 de setembro de 2014. (id.7533832),
a sentença prolatada em
20 de abril de 2021
, (id.7533884), transcorreram
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para os recorrentes.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para os apelantes
WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA
.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, § 2º, I e II, do CPB
imputado aos apelantes

WILLIAN RENNER GOMES DA SILVA e HYGOR LUIZ SOUZA LIMA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Belém-PA 16 de setembro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024